Tribunal: TJES
Processo: 5011830-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011830-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DOS NAMORADOS

AGRAVADO: CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO. OBRAS NECESSÁRIAS NO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE ACESSO À ÁREA PRIVATIVA PARA COLOCAÇÃO DE ANCORAGEM.
PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE STATUS CONSTITUCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

N
a instância originária, o Condomínio agravante ajuizou “ação de obrigação de fazer”, com pedido incidental de tutela de urgência antecipada, objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que determine ao requerido a concessão de acesso à área externa da unidade 1301 do Ed. Praia dos Namorados para as obras emergenciais na fachada, inclusive com a instalação de ganchos de ancoragem para conferir estabilidade e segurança ao balancim que abrigará os profissionais responsáveis pelos serviços.

F
oi deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso para que os reparos necessários fossem realizados, condicionando o acesso dos funcionários relacionados à área externa da unidade, com as devidas cautelas para que não ocorresse desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores, além de fixar o horário das obras entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A
realização dos reparos foi aprovada em assembleia condominial
e a

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a realização dos serviços ou a ausência de estudos técnicos para viabilização dos serviços, fora apresentad
a
pelo condomínio, especificando, inclusive, a data de início e término da obra.

O
acesso à unidade do agravado, em que pese ser essencial para que os reparos emergenciais ocorram, não podem ser realizados sem prévia comunicação, uma vez que a privacidade e a intimidade dos moradores também deve ser respeitada (art. 5º, X, CRFB/1988).

Denota-se que a situação em apreço abarca a colisão de direitos fundamentais, tais como o direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, CRFB/1988), de um lado, e o direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/1988), que engloba o direito à integridade física, de outro giro.

E
mbora o agravado possua razão em afirmar que a execução dos serviços pode se dar por outros meios e que haverá interferência em seu direito de propriedade, o que é inegável, o risco à vida e integridade física dos moradores e demais transeuntes demonstra que, no caso concreto, a ingerência sobre a propriedade é razoável e proporcional.

O
direito de propriedade, na hipótese, deverá ser parcialmente restringido para que se realize de forma mais substanciosa o direito à vida e integridade física dos moradores e terceiros, sobretudo porque a intervenção na propriedade, aparentemente, é limitada a determinada área do imóvel e temporária, apenas para que se promovam os reparos necessários.

C
omo há acesso pelo terraço do Edifício, é possível que se chegue ao local de realização do serviço, na área externa do imóvel (área de piscina) sem a necessidade de atravessar o apartamento, mitigando os impactos negativos da intervenção sobre o direito à propriedade.

É
possível que se realize ao máximo os direitos fundamentais que, no caso, deverão preponderar (vida e integridade física), com limitação mínima – e, assim, proporcional e razoável – do direito parcialmente limitado (propriedade), para que os transtornos ao agravado sejam reduzidos tanto quanto possível.

Recurso conhecido e provido
para
ratificar a liminar deferida, que determinou que
"a) o acesso ao imóvel da recorrida deverá ocorrer, exclusivamente, pelo terraço do prédio, com entrada direta na área externa da unidade 1301, devendo ser adotadas as devidas cautelas para que não ocorra desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores; b) o Condomínio deverá fornecer à recorrida relação contendo o nome e CPF dos funcionários que adentrarão o imóvel, exclusivamente pelo terraço, limitando as intervenções ao período compreendido entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira",
além de determinar que c) o Condomínio deverá informar à recorrida, com antecedência mínima de 48 h, a data de início e término das obras que necessitem de acesso à unidade condominial.

Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DOS NAMORADOS

contra a r. decisão de evento ID nº 31275243 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” proposta em face de
CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência antecipada, por entender que há controvérsia quanto à licitude da obra.

Nas razões recursais de evento ID nº 30419831, o agravante alega
que

o condomínio possui aproximadamente 35 anos de construção e está localizado a beira-mar, sendo necessárias as obras
para reparo da fachada da edificação, tratamento das ferragens expandidas e, ainda, para que seja solucionado o vazamento na unidade 1201. Para a concretização da obra, a parte Agravada precisa dar acesso à área externa da unidade 1301 de sua propriedade.

Sustenta em síntese, que
:
(I)

o artigo 10, da Lei nº 4.591/64 que dispõe sobre o condomí
n
io em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que é defeso a qualquer condômino embaraçar o uso das partes comuns;
(II)

“resta evidente a obrigatoriedade de a requerida, e daqueles que tenham posse da unidade 1301 do Ed. ‘Praia dos Namorados’, acatar as deliberações das assembleias”
;
(III)

“em que pese o direito à privacidade e à inviolabilidade do domicílio sejam garantias fundamentais, consagrados no artigo 5º da CF/88, a atitude temerária da parte Requerida não se sustenta, pois, tendo optado – por livre e espontânea vontade – por estabelecer domicílio em condomínio, tais garantias, em determinadas situações, necessitam ser relativizadas, aplicando-se o princípio da ponderação, a fim de que os interesses coletivos prevaleçam sobre os individuais”
;
(IV)

“muitas são as limitações sobre o direito de propriedade em função da vizinhança, contemplada no direito material, como por exemplo, o disposto no artigo 1.286 e no artigo 1.313, do Código Civil, prevê que o proprietário ou possuidor deve tolerar, em determinadas situações, a entrada de vizinho no prédio, mediante aviso”.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim compelir o agravado a garantir o acesso dos profissionais contratados pelo Condomínio à área externa de sua unidade (1301), para a instalação dos ganchos de ancoragem e realização das obras emergenciais.

Decisão de deferimento a atribuição de efeito ativo ao recurso

(ID n. 6391788)
, nos seguintes termos:
a) o acesso ao imóvel da recorrida deverá ocorrer, exclusivamente, pelo terraço do prédio, com entrada direta na área externa da unidade 1301, devendo ser adotadas as devidas cautelas para que não ocorra desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores; b) o Condomínio deverá fornecer à recorrida relação contendo o nome e CPF dos funcionários que adentrarão o imóvel, exclusivamente pelo terraço, limitando as intervenções ao período compreendido entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6743740).

Agravo Interno interposto por
CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA

(ID n. 6743767), no qual sustenta, em síntese,
que:

(i)
o condomínio realizou instalações das ancoragens na unidade 1301 sem nenhum estudo técnico, levando à quebra de um dos vidros do condômino por imperícia dos prestadores de serviços do Condomínio;

(ii)
não é contra a execução das obras, mas sim, contra a invasão de seu domicílio, fato que já gerou a lavratura de diversos boletins de ocorrência;
(iii)
é necessário fixar o período de duração das obras para se programarem
a
não utilizar a cobertura como lazer, área
í
ntima da família, nos dias específicos das obras necessárias,
nem serem surpreendidos com estranhos em sua área privativa
;
(iv)

as ancoragens foram instaladas
por meio de invasão do imóvel,
nas vigas existentes na área descoberta, dentro do apartamento d
o
agravante, causando danos ao imóvel
e temor aos que lá residem
.

S
ob essas premissas, requer seja modulada a autorização para realização das obras, devendo o agravado informar além dos nomes e identificação dos funcionários/prestadores de serviços, informar o período para execução das obras, sob pena de multa, a fim de coibir excessos.
Pugna seja indeferida a autorização liminar de instalação de ancoragens dentro da área privativa do imóvel até a realização da perícia técnica.

No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 7145607).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, na instância originária, o Condomínio agravante ajuizou “ação de obrigação de fazer”, com pedido incidental de tutela de urgência antecipada, objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que determine ao requerido a concessão de acesso à área externa da unidade 1301 do Ed. Praia dos Namorados para as obras emergenciais na fachada, inclusive com a instalação de ganchos de ancoragem para conferir estabilidade e segurança ao balancim
2
que abrigará os profissionais responsáveis pelos serviços.

Como causa de pedir, narra que o condomínio foi edificado em meados de 1988 e, passados aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos desde a sua construção, constatou-se diversos pontos de deterioração na fachada externa, notadamente em razão da maresia, dado que o prédio é situado próximo à Praia de Camburi, Vitória/ES.

Ressalta que a realização da obra na fachada lateral e frontal das unidades do Edifício é imperiosa para resguardar a segurança de todos os condôminos e terceiros, em razão do risco iminente de desprendimento e queda do concreto e outros materiais aderidos à fachada, consoante relatório emitido pela empresa NAZDAR Engenheiros Associados LTDA emitida em 06 de março de 2023 (ID 30420430 – autos de origem).

Aduz que para a realização dos serviços é necessário o acesso à unidade de propriedade da requerida/agravada (1301), localizada na Cobertura, especialmente para a fixação de ganchos de ancoragem na parte superior do prédio e para que os funcionários responsáveis pelos serviços acessem o balancim, no momento em que os reparos alcançarem a parte da fachada que se encontra na perpendicular do plano horizontal da unidade.

Sustenta, no entanto, que a requerida, por meio de seus sócios, não está viabilizando o acesso à área externa da unidade 1301, impedindo a realização dos reparos que foram deliberados na Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, a requerida teria removido os ganchos de ancoragem anteriormente instalados pelos profissionais encarregados de realização da obra, em “cinta”
3
de concreto localizada acima da área do imóvel.

Afirma que buscou solucionar o impasse junto à requerida, mas não obteve êxito. Em razão disso, notificou extrajudicialmente a proprietária do imóvel para que esta providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a reinstalação da ancoragem removida, informando ainda que o Condomínio se compromete a informar o nome completo e o CPF dos funcionários que precisarão adentrar a unidade da ré e que as intervenções ocorreriam apenas em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Destaca, ainda, que a requerida expediu contranotificação alegando uma série de empecilhos que, segundo entende, justificariam a vedação de acesso ao imóvel para a viabilização da obra. Entre outros pontos, a contranotificação consigna que:
I)
a área na qual foram instalados os ganchos de ancoragem, atualmente removidos, é de uso privativo da unidade 1301;
II)
o Condomínio não apresentou parecer do Conselho Consultivo e a ata constando aprovação assemblear para a realização da obra;
III)
há alternativas para a realização da obra sem interferência em sua propriedade, como a utilização de andaimes ou plataforma cremalheira;
IV)
não foi apresentada ART do projeto, tampouco da execução da obra.

Foi com base nos elementos que constam na contranotificação que o magistrado de primeiro grau entendeu por bem postergar a análise do pedido de tutela de urgência, pois entendeu haver controvérsia acerca da licitude da obra.

No entanto, ao analisar o acervo documental, foi deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso para que os reparos necessários fossem realizados, condicionando o acesso dos funcionários relacionados à área externa da unidade, com as devidas cautelas para que não ocorresse desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores, além de fixar o horário das obras entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Pois bem. Verifica-se que a realização dos reparos foi aprovada em assembleia condominial (ID’s n. 30420423, 30420422, 30420420 e 30420418 do processo originário), não havendo, por ora, indícios de irregularidade.

Com relação a alegada falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a realização dos serviços ou a ausência de estudos técnicos para viabilização dos serviços, observo que o referido documento fora apresentado pelo condomínio no ID n. 34195480, p. 13, especificando, inclusive, a data de início e término da obra (01/11/2023 a 10/11/2023).

Salienta-se que a prorrogação da ART perante o CREA, se necessária, é circunstância afeta à responsabilidade do Condomínio perante os órgãos de fiscalização, sem prejuízo à sua apresentação aos Condôminos, mediante fixação do documento em locais visíveis do condomínio.

Cumpre registrar a impossibilidade de óbice por uma unidade condominial para a realização dos reparos em detrimento da coletividade, eis que a obra foi considerada urgente pelos técnicos responsáveis pela inspeção da estrutura do Edifício, a fim de que não ocorra o agravamento da deterioração, com sério risco de danos materiais e à integridade física de transeuntes.

Em adição, o agravante apresentou vídeos e fotos que demonstram os problemas estruturais na fachada da construção, tais como fissuras verticais, craqueamento, trincas verticais e horizontais, além de armadura exposta, elementos que evidenciam a existência de risco aos moradores do condomínio e a todos aqueles que venham a transitar nos arredores do prédio (ID’s n. 6263929, 6263922 e 30420430 dos autos originários).

As mídias apresentadas corroboram, outrossim, a versão do agravante no sentido de que a agravada efetuou a remoção dos ganchos que foram instalados na cinta de concreto situada na parte superior da área externa da Cobertura, fato que o agravado considera como uma invasão de sua propriedade.

Neste ponto, saliento que o acesso à unidade do agravado, em que pese ser essencial para que os reparos emergenciais ocorram, não podem ser realizados sem prévia comunicação, uma vez que a privacidade e a intimidade dos moradores também deve ser respeitada (art. 5º, X, CRFB/1988).

Denota-se que a situação em apreço abarca a colisão de direitos fundamentais, tais como o direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, CRFB/1988), de um lado, e o direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/1988), que engloba o direito à integridade física, de outro giro.

Ao tratar da ponderação de princípios de
status
constitucional, diferenciando-a das técnicas empregadas na colisão entre regras, Robert Alexy
4
leciona:

“
As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa.
Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quanto algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido –, um dos princípios terá que ceder.
Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção.
Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência sobre outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão de precedência pode ser resolvida de foram oposta
".

A técnica da ponderação, segundo elucida Luís Roberto Barroso
5
, decorre da necessidade de se conferir unidade sistêmica à Constituição, diante da ausência de hierarquia entre as normas constitucionais. A ponderação, pontua o autor, passou a integrar a exegese constitucional como uma necessidade e não como opção filosófica, e se desdobra em três etapas, quais sejam:
a)
identificação das normas pertinentes ao caso;
b)
exame dos fatos e das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com os elementos normativos; e
c)
atribuição geral de pesos, com a produção de uma conclusão, a partir de um processo intelectual que tem como norte o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade.

Diante do quadro que se apresenta nos autos, verifica-se que, embora o agravado possua razão em afirmar que a execução dos serviços pode se dar por outros meios e que haverá interferência em seu direito de propriedade, o que é inegável, o risco à vida e integridade física dos moradores e demais transeuntes demonstra que, no caso concreto, a ingerência sobre a propriedade é razoável e proporcional.

Com efeito, o direito de propriedade, na hipótese, deverá ser parcialmente restringido para que se realize de forma mais substanciosa o direito à vida e integridade física dos moradores e terceiros, sobretudo porque a intervenção na propriedade, aparentemente, é limitada a determinada área do imóvel e temporária, apenas para que se promovam os reparos necessários.

Em complemento, a limitação em questão contribui para que se alcance, com maior concretude, a função social da propriedade, que também se encontra elencada no rol de direitos fundamentais, pois embora o direito de uso e gozo do imóvel seja, em regra, livre, referida utilização deverá ocorrer com vistas a atender a outros escopos sociais.

É de se ressaltar, ainda, que já ocorrera anterior fixação de pontos de ancoragem no imóvel do agravado, ao que tudo indica, por meio de acesso efetivado pela área comum do terraço do prédio, uma vez que o recorrido declarou, em sede de contranotificação, que jamais autorizou a entrada de funcionários no imóvel para a realização do serviço.

Desse modo, como há acesso pelo terraço do Edifício, é possível que se chegue ao local de realização do serviço, na área externa do imóvel (área de piscina) sem a necessidade de atravessar o apartamento, mitigando os impactos negativos da intervenção sobre o direito à propriedade.

Da forma ora proposta, portanto, é possível que se realize ao máximo os direitos fundamentais que, no caso, deverão preponderar (vida e integridade física), com limitação mínima – e, assim, proporcional e razoável – do direito parcialmente limitado (propriedade), para que os transtornos ao agravado sejam reduzidos tanto quanto possível.

Em que pese do deferimento da tutela antecipada de urgência, ao consultar a tramitação do feito originário, não foi possível identificar se as obras emergenciais já foram realizadas, de modo que deve ser preservada a medida liminar outrora deferida, acrescida da condicionante temporal alegada pelo agravado.

Por tais razões,

D
OU PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a liminar deferida no ID n.
6391788
, que determinou que
"
a)
o acesso ao imóvel da recorrida deverá ocorrer, exclusivamente, pelo terraço do prédio, com entrada direta na área externa da unidade 1301, devendo ser adotadas as devidas cautelas para que não ocorra desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores;
b)
o Condomínio deverá fornecer à recorrida relação contendo o nome e CPF dos funcionários que adentrarão o imóvel,
exclusivamente pelo terraço
, limitando as intervenções ao período compreendido entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira",

além de determinar que:

c)

o Condomínio deverá informar à recorrida, com antecedência mínima de 48 h, a data de início e término das obras que necessitem de acesso à unidade condominial.

Prejudicado o Agravo Interno.

É
como voto.

1
BRUSCHI, Gilberto Gomes.
in
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.257.

2
Para ilustração da estrutura, acesse: https://brasmetal.com/wp-content/uploads/2019/11/tipos-de-balancim-brasmetal-equipamentos.png

3
Para visualização da estrutura, acesse o QR-Code:

4
ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais
. São Paulo: Editora Malheiros, 2015, p. 117/118.

5
BARROSO, Luís Roberto.
Curso de Direito Constitucional Contemporâneo –
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 360/362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ratificar a liminar deferida no ID nº 6391788, que determinou que "a) o acesso ao imóvel da recorrida deverá ocorrer, exclusivamente, pelo terraço do prédio, com entrada direta na área externa da unidade 1301, devendo ser adotadas as devidas cautelas para que não ocorra desproporcional perturbação do sossego de eventuais moradores; b) o Condomínio deverá fornecer à recorrida relação contendo o nome e CPF dos funcionários que adentrarão o imóvel, exclusivamente pelo terraço, limitando as intervenções ao período compreendido entre 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira", além de determinar que: c) o Condomínio deverá informar à recorrida, com antecedência mínima de 48 h, a data de início e término das obras que necessitem de acesso à unidade condominial.

Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria.